Tribunal: TJSP
Processo: 1012974-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal - Programa Especial de Parcelamento (Decreto no 58.811/2012) – Acordo de parcelamento rompido – Pretensão ao restabelecimento do acordo e recálculo dos juros objeto do parcelamento – Inadmissibilidade – Inadimplência por mais de 90 dias, ainda que da última parcela, enseja o rompimento do pactuado, nos termos do disposto no art. 6o, II, c, do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de débito fiscal - Programa Especial de Parcelamento (Decreto no 58.811/2012) – Acordo de parcelamento rompido – Pretensão ao restabelecimento do acordo e recálculo dos juros objeto do parcelamento – Inadmissibilidade – Inadimplência por mais de 90 dias, ainda que da última parcela, enseja o rompimento do pactuado, nos termos do disposto no art. 6o, II, c, do Decreto no 58.811/2012 – Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.